Tribunal: TJMT
Processo: 1038102-07.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELANTE:
APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
IRAIDES APARECIDA DE MOURA
APELADO(S):
APELADO(S):
IRAIDES APARECIDA DE MOURA
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e IRAÍDES APARECIDA DE MOURA, em face da sentença que, na Ação de Indenização por Danos Morais no 1038102-0.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para: a) confirmar a liminar deferida (ID 62530989); e b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).
Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85,§ 2o, ambos do CPC/15.
Em síntese, sustenta a recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que a suspensão do fornecimento de energia da residência da autora foi devida e se deu em decorrência do inadimplemento da fatura com vencimento em julho/2019, conforme consta em seu sistema operacional interno.
Alega que enviou a apelada o reaviso de vencimento de conta, onde a mesma foi advertida acerca da possibilidade de corte, sendo que o corte só foi realizado após 21 (vinte e um) dias do reaviso, o que demonstra assunção do risco pela parte apelada.
Assevera que agiu no exercício regular de seu direito, notificando a apelada acerca do corte no caso de inadimplemento da referida fatura, nos termos da resolução 414 da ANEEL, art. 173, I, “b”, da Resolução no 414 da ANEEL.
Aduz que caso realmente houve o pagamento correto da fatura objeto da lide, tem-se que o problema está no repasse do agente recebedor, na qual a apelante efetuou a quitação dessa fatura de energia elétrica.
Defende a inexistência de dano moral, uma vez que o evento em comento se deu por culpa exclusiva de terceiro.
Alternativamente, no caso de manutenção da sentença, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como sejam os juros de mora e a correção monetária contados da data do acórdão.
Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência.
Nas contrarrazões (ID 62531973), a apelada postula pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, a apelante IRAIDES APARECIDA DE MOURA, requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais), em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade e acrescido de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, majorando-se o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 62531974).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora IRAIDES APARECIDA DE MOURA ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é consumidora da UC no 6/1431307-6, e seu consumo de energia elétrica perfaz pequena média mensal de 102 KwH e apesar de se esforçar para pagar suas contas em dia, na data de 28/08/2019, teve seu fornecimento de energia suspenso indevidamente pela requerida.
Alegou que a justificativa da requerida foi de que a suspensão se deu em virtude de uma fatura em aberto referente ao mês 07/2019, no valor de R$ 68,61 (sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), com vencimento em 11/07/2019.
Sustentou que a fatura estava paga, inexistindo motivos para a suspensão, por isso ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de liminar para restabelecer o fornecimento de energia elétrica e, no mérito, a condenação em danos morais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformadas, recorrem ambas as partes.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a autora/segunda apelante teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso no dia 28/08/2019 em razão de uma fatura supostamente não paga, no valor de R$ 68,61 com vencimento em 11/07/2019.
Na contestação, a concessionaria alegou legitimidade da suspensão, sob o argumento que em seu sistema interno de controle, a fatura encontra-se em aberto, inclusive, houve o reaviso do atraso da fatura de agosto/2019 (ID 62530987).
No entanto, da análise dos documentos acostados à inicial, nota-se que a fatura cobrada, com vencimento em 11/07/2019, foi devidamente quitada na data de 08/07/2019 (ID 62530986), ou seja, antes da data de vencimento.
Logo, a concessionária apelante agiu com ilegalidade, pois suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, ante a inexistência de débito ou prévio aviso de corte.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, tem o dever de prestá-lo de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”
Assim, atendendo o mandamento trazido pelo dispositivo legal transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.
Desse modo, no que diz respeito ao dano moral, conforme consignado na sentença singular, houve a suspensão do serviço de energia quando a fatura cobrada encontrava-se paga e ausente ao prévio aviso de corte.
Destarte, não há dúvida de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito ou prévio aviso de corte, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.
Salienta-se a inexistência de prova de fato extintivo por parte da requerida/apelante, pois a alegação de prova encontra-se fundada em documento elaborado por ela mesma (tela de computador), ou seja, pela própria parte que pretende o recebimento de valores já pagos.
Desse modo, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
Por conseguinte, o prejuízo de ordem moral configura lesão de ordem subjetiva, a qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo, dado o seu caráter in re ipsa (STJ, REsp no 1.059.663/MS).
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.
(N.U 1004340-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO IRREGULAR - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1001543-73.2016.8.11.0003, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR COBRADO A MAIOR – COMPROVAÇÃO – ABATIMENTO NAS FATURAS POSTERIORES NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS - ARTIGO 333, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSTATAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que houve o pagamento a maior da fatura emitida pela concessionária de energia elétrica, sem que houvesse o abatimento posterior prometido pela requerida, indevido o corte no fornecimento de energia na residência da autora, passível de indenização. O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de cobrança indevida de fatura de energia elétrica, referente à unidade consumidora diversa, configura dano moral indenizável, mormente quando há inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes. Se o quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução.” (TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0001255-90.2012.8.11.0098, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015).
Em relação ao pleito recursal das partes autora e requerida, quanto à majoração e/ou redução do valor da indenização por dano moral, tenho que merece prosperar a tese da autora apelante.
Com efeito, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados a consumidora/autora, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para elevar o valor dos danos morais.
No tocante à incidência dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de relação contratual, são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Portanto, neste ponto, deve ser reformada a sentença para que os juros de mora incidam desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso da autora IRAIDES APARECIDA DE MOURA para majorar os danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento e nego provimento ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A.
No mais, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora